Tribunal: TJES
Processo: 5013169-74.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013169-74.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEIDIANE CUSTODIO DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. CUSTEIO DE TRATAMENTO EM SAÚDE MENTAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO INICIAL. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. RECURSOS PROVIDOS. MANTIDOS, EM REMESSA NECESSÁRIA, OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME.

Apelações cíveis e remessa necessária oriundas de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por Leidiane Custódio de Oliveira em face do Estado do Espírito Santo, do Município de Linhares e de Lucas Custódio Alves, na qual foi postulada vaga para internação involuntária/compulsória de Lucas, em razão de quadro de dependência química, com alegação expressa de impossibilidade financeira da família para custear tratamento particular. A sentença julgou procedentes os pedidos para compelir os requeridos ao custeio da internação compulsória, condenou o Município de Linhares ao pagamento de metade das custas e despesas processuais e condenou o Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 500,00 para cada um. O Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares recorreram apenas contra a condenação em custas e honorários, ao argumento de ausência de resistência à pretensão inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 3 questões em discussão: (I) definir se a sentença está sujeita ao reexame necessário, diante da condenação em verbas sucumbenciais e da confirmação de obrigação de fazer com proveito econômico não liquidado; (II) estabelecer se deve ser mantida a obrigação de fazer consistente no custeio da internação compulsória para tratamento em saúde mental; e (III) determinar se, ausente resistência dos entes federados réus à pretensão inicial, subsiste a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A sentença se submete ao reexame necessário porque, além de impor condenação em verbas sucumbenciais, confirma obrigação de fazer cujo proveito econômico não está liquidado nos autos, o que impede afastar, de plano, as hipóteses de dispensa do art. 496, § 3º, do Código de Processo Civil.

Os elementos constantes dos autos demonstram a existência de quadro de dependência química associado a transtornos comportamentais, a necessidade de tratamento em regime de internação e a urgência da providência.

O direito fundamental à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, bem como os princípios da integralidade e da universalidade do Sistema Único de Saúde, amparam a imposição da obrigação de fazer aos entes federados réus.

O art. 85 do Código de Processo Civil disciplina os ônus sucumbenciais pela conjugação dos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a verba honorária e as despesas processuais recaem sobre quem sucumbe ou dá causa à instauração ou à prolongação desnecessária do processo.

A ausência de resistência dos entes federados réus à pretensão deduzida na petição inicial afasta a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recursos providos. Mantidos, em reexame necessário, os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

A sentença que confirma obrigação de fazer de proveito econômico não liquidado, cumulada com condenação em verbas sucumbenciais, sujeita-se ao reexame necessário, quando não é possível afirmar, de plano, a incidência do art. 496, § 3º, do CPC. 2. A demonstração da dependência química, da necessidade de internação e da urgência da medida autoriza impor aos entes federados o custeio do tratamento, em observância ao direito fundamental à saúde. 3. A ausência de resistência dos réus à pretensão inicial afasta a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N. 5013169-74.2023.8.08.0030.

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A
PELANTE:
MUNICÍPIO DE LINHARES
.

APELAD
A
:

LEIDIANE CUST
Ó
DIO DE OLIVEIRA
.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Além dos recursos voluntários,
tenho
que é hipótese de reexame necessário da sentença,
uma vez que a sentença, além de impor condenação em verbas sucumbenciais, confirmou obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento em saúde mental, providência cujo proveito econômico não se apresenta liquidado nos autos, circunstância que impede afirmar, de plano, a incidência das hipóteses de dispensa previstas no art. 496, § 3º, do Código de Processo Civil.

Cuida-se de ação de obriga
ção de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por
Leidiane Custódio de Oliveira
, em face do
Estado do Espírito Santo, do Município de Linhares e de
Lucas

Custódio Alves
, por meio da qual postulou o fornecimento de vaga para internação involuntária/compulsória do corréu
Lucas
,
ao fundamento de que este apresentava quadro de dependência química. A petição inicial também consignou, de modo expresso, a impossibilidade financeira da família de custear tratamento particular.

Por meio da respeitável sentença recorrida, o ilustre magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial
para compelir os requeridos ao custeio da internação compulsória do requerido
Lucas
;
condenou o Município de Linhares ao pagamento de metade das custas e despesas processuais; e condenou cada um dos requeridos (Estado do Espírito Santo e Município de Linhares) ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$500,00 (quinhentos reais) cada, na forma do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o Estado do Espírito Santo alegou, em síntese: 1) a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em razão da ausência de resistência ao pedido inicial; e 2) não ser devido o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual.

Requereu o provimento do recurso para que seja extirpada a condenação dele em honorários de sucumbência em razão do princípio da causalidade e da aplicação do Tema 1002/STF à luz da legislação estadual.

O Município de Linhares sustentou, em síntese, a ausência de causalidade apta a fundamentar sua condenação em custas e honorários advocatícios, sob o argumento de que não ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial.

Requereu o provimento do recurso com o afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios imposta a ele.

Os elementos constantes dos autos mostram, de maneira suficiente, a existência de quadro de dependência química associado a transtornos comportamentais, a necessidade de tratamento em regime de internação e a urgência da providência, tudo em consonância com o direito fundamental à saúde previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, bem como com os princípios da integralidade e da universalidade do Sistema Único de Saúde, razão pela qual é correta a imposição da obrigação de fazer aos entes federados réus.

A disciplina dos ônus sucumbenciais no Código de Processo Civil, notadamente em seu artigo 85, adota uma combinação dos princípios da sucumbência e da causalidade. O princípio da sucumbência impõe o ônus da verba honorária à parte que restou vencida na demanda. Já o princípio da causalidade, que é o corolário da sucumbência, determina que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários recai sobre aquele que deu causa à instauração do processo ou à sua prolongação desnecessária.

No caso nenhum dos entes federados réus manifestou qualquer resistência à pretensão da autora, razão pela qual não há falar em condenação deles ao pagamento de ônus sucumbenciais.

Ante o expost
o,
dou
provimento aos recursos
para excluir a condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Linhares ao pagamento dos ônus sucumbenciais
, e,
em
re
exame
necessári
o
mantenho
os demais termos da respeitável sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.